Tribunal: STF
Processo: HC 268722
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.073.544/PR. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), em contexto de violência doméstica. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
De acordo com a denúncia: 

[...] o denunciado Fred dos Santos, agindo com consciência e vontade, no âmbito das relações domésticas, com a intenção de lesionar, ofendeu a integridade corporal da vítima Michele Schwanka Rodrigues, sua ex-companheira, eis que lhe agrediu com socos e chutes, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de lesões corporais (mov. 1.4), consistentes em hematomas na lombar e nas regiões frontal e parietal, conforme o contido no boletim de ocorrência n° 2024/1344972 (mov. 1.1) e termo de declaração de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar (mov. 1.3).

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 

Extrai-se que a decisão impugnada entendeu pela manutenção da prisão preventiva do paciente e pela negativa do direito de recorrer em liberdade, considerando a periculosidade do acusado, a gravidade da conduta, bem como pelo fator da reiteração delitiva, visto que praticado diversos delitos em curto espaço de tempo, todos no âmbito da violência doméstica. Ponderou, ainda, o risco inequívoco à ordem pública com a liberdade do apenado e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, colacionou precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. 
Em que pese a alegação de incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva ao réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que tal regra pode ser excepcionada quando demonstrada a necessidade concreta da prisão para evitar reiteração delitiva ou nos delitos de violência de gênero[1], como no caso. Desse modo, não se constata, de plano, o aventado constrangimento ilegal, mas de determinação de medida proporcional e adequada ao caso concreto, visando proteger a vítima e evitar-se a reiteração delituosa. 
[...]
Assim, indefiro a liminar. 

Em seguida, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, “para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que seja assegurado o direito de recorrer em liberdade”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente